Tribunal: TJBA
Processo: 8092773-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092773-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: J. B. M. C. V. e outros (2)

Advogado(s)
:
ALAN RAMOS BRASIL, JOAO DANIEL BITENCOURT DA SILVA

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO RESGATE LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO MASCARENHAS DE MORAES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE REPROVAÇÃO INDEVIDA DE ALUNA. ERRO MATERIAL EM HISTÓRICO ESCOLAR. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação cível interposta pelos pais de estudante contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por suposta reprovação indevida, em razão de erro material no histórico escolar. Alegam prejuízos materiais (perda de bolsa de estudos) e danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o erro de digitação no histórico escolar foi a causa determinante da reprovação da aluna; (ii) a perda de bolsa de estudos e os danos morais alegados decorrem de falha na prestação do serviço da instituição de ensino.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da instituição de ensino é objetiva (art. 14 do CDC), mas depende da comprovação do dano e do nexo causal (art. 373, I, CPC).

4. Os documentos e provas testemunhais demonstram que a reprovação decorreu do baixo desempenho escolar e da ausência de matrícula na recuperação final, e não do erro de digitação.

5. O equívoco na emissão do histórico escolar, embora configurando falha formal, não gerou repercussão prática nem prejuízos efetivos à estudante.

6. Os alegados danos morais não se configuram, pois não houve lesão relevante aos direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor cotidiano.

7. Inexistência de má-fé ou negligência grave da instituição de ensino, que corrigiu prontamente a inconsistência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. O erro material em histórico escolar, sem repercussão prática no resultado acadêmico da aluna, não gera obrigação de indenizar. 2. A reprovação escolar motivada pelo desempenho insuficiente do estudante e pela ausência em recuperação final não configura falha na prestação de serviço da instituição de ensino. 3. Mero dissabor não enseja dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0533211-30.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 23.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 0535698-65.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 14.02.2023..

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8092773-07.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante J. B. M. C. V. e outros (2) e como apelada CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DO RESGATE LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.